Tribunal: TJES
Processo: 5017432-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017432-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LARAH GOMES FRANCA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017432-71.2022.8.08.0035

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: LARAH GOMES FRANCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
PUIL
n. 0000049-30.2022.8.08.9101.
EFEITO VINCULANTE. VIGÊNCIA DA EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Larah Gomes França em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente ser servidora comissionada junto ao ETJES (assessora de juiz), relatando que os aumentos da remuneração foram suspensos por força da Lei nº 10.470/2015. Busca, assim, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, bem como o requerido condenado ao pagamento da importância de R$ 12.145,12 (doze mil, cento e quarenta e cinco reais e doze centavos). O demandado ofertou defesa no ID 4932784, arguindo preliminar de prescrição. No mérito, destaca que os servidores comissionados detinham apenas uma expectativa de direito de aumento de sua remuneração a partir de 1º de janeiro de 2016; não eram ainda detentores do direito subjetivo de percebê-los. O ente estadual ofertou RI no ID 4932794, com contrarrazões no ID 4932797.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, em ordem, para DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do art. 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte autora da presente demanda, bem ainda CONDENAR o ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar à requerente às diferenças remuneratórias no vencimento base, alusiva ao período compreendido entre julho/2017 a dezembro de 2018, previstas no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em valor atualizado à data do pagamento, considerando que foi acolhida a objeção arguida pelo Estado, em sua contestação, com o reconhecimento da prescrição quinquenal, em relação a parte do pedido autoral (ano de 2016), cujo quantum debeatur deverá ser apurado na fase do cumprimento de sentença, por meio de liquidação por cálculos. Ressalta-se que, tal valor [o quantum debeatur] deverá ser atualizado, na forma legal, com a incidência de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido implementados os aludidos reajustes, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-A, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
A meu ver, irretocável o comando sentencial. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, no caso, haja vista que o direito a percepção dos valores decorre da declaração incidental de inconstitucionalidade. O que ocorre no caso, reconhecido pelo magistrado de origem, é a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda, razão pela qual rejeito a prejudicial. No mérito, certo é que com a publicação da Lei n. 10.278/14, os direitos concedidos restaram incorporados imediatamente à esfera patrimonial dos beneficiários, postergando-se apenas o exercício destes direitos a uma data futura. Ademais, o direito adquirido é tanto aquele cujo exercício é imediato quanto aquele concedido em determinado momento com data certa de exercício. Conforme narrado, este é exatamente o caso dos autos, pois a Lei n. 10.470/2015 postergou os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019. A questão, aqui, é de irredutibilidade de vencimentos e não de ausência de direito a regime jurídico. Assim sendo, entendo que o recebimento dos valores se tornou direito adquirido da recorrida. Ademais, por se tratar de direito adquirido, este passa a integrar o patrimônio jurídico da parte recorrida, mesmo que efetivo exercício contasse com um termo prefixado. Não há que se falar em vacatio legis, pois, conforme dito, o direito aos reajustes passou a integrar a esfera jurídica de seus titulares no momento da entrada em vigor da lei que os concedeu, sendo inconstitucional a lei que posteriormente suspendeu o pagamento na data estipulada originalmente. Por assim ser, não merece prosperar o argumento levantado pelo Estado de que haveria tão somente expectativa de direito dos servidores. De mais a mais, no caso concreto não há efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado nas razões recursais (fl. 113-verso), posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante, sendo que me filio ao entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO, que também, por óbvio, não tem efeito vinculante. Não há ofensa ao princípio da reserva de plenário, haja vista que no microssistema dos sistema dos juizados especiais não há previsão legal (lei 9.099/95) ou regimental para que processos possam ser levados para o Plenário da Turma para julgamento quanto ao reconhecimento incidental da inconstitucionalidade. Por fim, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101,
esse sim com efeito vinculante
, restara ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015. Por fim, no que diz respeito a irresignação a respeito da atualização dos valores devidos, entendo que assiste razão ao Recorrente, visto que deverá ser observado àquele definido no Tema 810 do STF, ou seja, até 08 de dezembro de 2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.113/2021.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que sobre as parcelas de diferenças remuneratórias não pagas reconhecidas em sentença, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)